Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742064-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPAFERRO ESPACADORES PARA FERRAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRA SOBRAL DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPAFERRO ESPAÇADORES PARA FERRAGENS LTDA contra sentença proferida pela i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0701234-30.2021.8.07.0014 ajuizada pelo agravante em desfavor de ALESSANDRA SOBRAL DE VASCONCELOS, julgou improcedente o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Embora tenha sido prolatada sentença nos autos, a decisão que rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória com conteúdo decisório, razão pela qual é cabível a sua impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora